Tribunal: TJSP
Processo: 9255041-34.2008.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO - PRETENSÃO DE RECEBER QUANTIAS NÃO PAGAS - PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DO ART 1o DO DECRETO No 20.910/32 - AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL - PROCESSO EXTINTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000736139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
9255041-34.2008.8.26.0000/50000,
da Comarca
de
São Paulo, em que é
embargante/embargado DER - DEPTO ESTRADAS RODAGEM EST S PAULO, é
embargado/embargante CONSTRUTORA TARDELLI LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS
COM EFEITOS INFRINGENTES. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAULO GALIZIA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9255041-34.2008.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19181
2
VOTO No 19181
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 9255041-34.2008.8.26.0000/50000
EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTADAS DE RODAGEM - DER
EMBARGADA: CONSTRUTORA TARDELLI LTDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OMISSÃO
-
EXISTÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA
CONTRATO
ADMINISTRATIVO
-
PRETENSÃO
DE
RECEBER
QUANTIAS
NÃO
PAGAS
-
PRESCRIÇÃO
CARACTERIZADA - APLICAÇÃO DO ART 1o DO
DECRETO
No
20.910/32
-
AUSÊNCIA
DE
ATO
INEQUÍVOCO DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO
LAPSO PRESCRICIONAL - PROCESSO EXTINTO -
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS INFRINGENTES.
Trata-se de reanálise dos embargos de declaração (fls.
358/372) opostos contra acórdão de turma julgadora desta 10a Câmara de
Direito Público que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de
Apelação interposto pelo DER, de modo a excluir os juros moratórios
contratuais de 10% (fls. 363/365).
O V. Acórdão de fls. 396/400 de turma julgadora desta
10a Câmara de Direito Público, por unanimidade, rejeitou os embargos de
declaração.
Interposto recurso especial (fls. 436/456), foi-lhe negado
seguimento.
Contudo, sobreveio a decisão monocrática no âmbito do
agravo em recurso especial no 504.524-SP (2014/0091272-0), tendo como
Relator o Min. Sérgio Kukina (fls. 519), em que o V. Acórdão integrativo de fls.
396/400 foi cassado, dado que deixou de se pronunciar sobre dois pontos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9255041-34.2008.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19181
3
relevantes acerca da lide: i) se após a causa de interrupção o prazo
prescricional deveria ser contado pela metade; e ii) se foi desrespeitado o
princípio da adstrição, haja vista que a decisão de procedência dos pedidos
iniciais incluiu no valor condenatório expurgos inflacionários não pleiteados na
inicial, com apoio no laudo pericial.
Transitado em julgado a referida decisão da Corte
Superior, sobreveio determinação da Presidência da Seção de Direito Público,
para que fossem encaminhados os autos para esta C. 10a Câmara de Direito
Público, a fim de que fosse cumprida a decisão do E. Superior Tribunal de
Justiça (fls. 548).
É O RELATÓRIO.
Em síntese, o DER sustenta em embargos de declaração
a omissão do V. Acórdão de fls. 363/365 quanto à análise da tese
prescricional. Afirma a inaplicabilidade do inc. VI do art. 202 do Código Civil ao
caso, por não ser o documento de fls. 39 ato inequívoco de interrupção do
lapso prescricional. Afirma que, mesmo que considerado o documento de fls.
39 como termo de confissão de dívida, este não era apto a interromper o prazo
prescricional, dado que a pretensão da Autora já estava fulminada pela
prescrição, uma vez que, em 17/11/1999, já havia decorrido o prazo
prescricional de 5 anos, iniciado em 01/08/1994, data de vencimento da última
medição. Por fim, alega que, mesmo que considerado o documento de fls. 39
como termo de confissão de dívida e apto a interromper o prazo prescricional,
a pretensão da empreiteira estaria prescrita, pois, o prazo prescricional
recomeçaria a correr pela metade após a interrupção, como prevê o art. 3o do
Decreto Lei no 4.597/42, de sorte que, quando do ajuizamento da ação de
cobrança, em 12/05/2004, já teria decorrido mais de dois anos e meio da
interrupção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9255041-34.2008.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19181
4
Além da preliminar de mérito, o Embargante sustenta a
existência de omissão no V. Acórdão embargado quanto aos argumentos
relativos aos expurgos inflacionários, na medida em que entende que houve
julgamento extra petita, em razão de não existir no pedido inicial o desconto
dos expurgos inflacionários no valor do crédito perseguido, sendo o
Embargante condenado na r. sentença a pagar valores de medições
supostamente
inadimplidas
acrescidas
dos
descontos
dos
expurgos
inflacionários, baseando-se no laudo pericial.
Assim, pretende o Embargante o reconhecimento da
prescrição, com a extinção do feito nos termos do inc. IV do art. 269 do CPC,
e, caso não haja o reconhecimento da prescrição, o provimento do recurso
com efeitos infringentes para anular a r. sentença extra petita, ou para excluir
da condenação os descontos referentes aos expurgos inflacionários.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela empresa
Construtora Tardelli Ltda. em face do DER visando receber valores
correspondentes às últimas medições de serviços em aberto (01/05/94,
01/06/94 e 01/07/94), referentes ao contrato administrativo no 8620-4/1993,
firmado entre as partes para a execução de obras e serviços de construção de
passarela de pedestres no km 111, 050 da SP-330, Via Anhanguera, trecho
Campinas-Sumaré, com incidência de correção monetária e juros de mora, no
valor de R$ 516.045,56 em 28/06/2000.
Infere-se dos autos que a última medição realizada que a
empresa Autora alega não ter sido quitada ocorreu em 01/07/1994, tendo
como data de vencimento 01/08/94, conforme cláusula 9o do referido contrato
“o pagamento das medições das obras e serviços e respectivos
reajustamentos será à vista, com o prazo de vencimento até 30 dias nos
termos do Decreto no 32.117 de 10/18/90 e Resolução SF-40/90”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9255041-34.2008.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19181
5
Neste cenário, outra conclusão não há senão a de que
está caracterizada a prescrição, uma vez que, entre a data de vencimento da
última parcela do contrato e o ajuizamento desta ação em 12/05/2004,
transcorreu o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto Lei no 2.0910/32,
que assim dispõe:
“As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originaram”.
Incluindo-se aqui as dívidas passivas das autarquias, à
vista do disposto no art. 2o do Decreto Lei no 4.597/42.
Há que se considerar que, ao contrário do que sustenta a
empresa Embargada, e do que ficou consignado no V. Acórdão de fls.
363/365, os documentos de fls. 36/37 e 39 não consistem em “ato inequívoco,
ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor”
aptos a interromperem o lapso prescricional (inc. VI do art. 202 do Código
Civil).
Isto porque tais documentos revelam consistir em duas
planilhas, uma que integra o “Termo Aditivo de Ratificação ao Contrato” para
conversão dos preços unitários para reais, com os descontos dos expurgos
inflacionários, e outra que é intitulada “dívida administrativa em real”,
expedidas pelo DER em 17/11/199 e 28/06/2000 respectivamente, mais de
cinco anos depois dos vencimentos das medições, sendo, assim, incapazes de
implicar na interrupção do prazo prescricional já consumado.
Conforme caso semelhante julgado nesta 10a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9255041-34.2008.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19181
6
Direito Público:
“A autora apresenta em seu favor a planilha de fls. 35
expedida pelo DER, intitulada 'dívida administrativa em
real', com a evolução dos pagamentos, sem assinatura e
emitida em 28-06-2000; mas a simples emissão de
planilha ou certidão de algo que conste dos arquivos ou
registros da autarquia não configura causa de interrupção
da prescrição, como previsto no art. 172 do Código Civil
então vigente. A administração é obrigada a certificar o
que consta de seus registros; e a simples certidão (essa
planilha não configura uma certidão, ante a falta de
assinatura e da forma própria) não configura um ato
inequívoco de reconhecimento do direito pelo devedor,
sob pena de extensão indevida da causa interruptiva que
pressupõe um ato, isto é, uma conduta comissiva,
inequívoca, clara, do reconhecimento do direito. No caso,
é uma impressão não assinada de listagem interna da
autarquia; outra posição, uma vez que os atos
administrativos são sempre formalizados e registrados,
implicaria em que nada ou quase nada prescreveria
contra a administração, apesar da inércia do credor e
devedor. Ausente causa interrupção, o prazo transcorreu
sem
as
providências
pertinentes
do
requerente”
(Apelação n. 9279955-65.2008.8.26.0000, Des. relator
Torres de Carvalho, j. 16.05.2011).
Aliás, ainda que se considerassem tais documentos como
confissão de dívida, reconhecendo a existência de débito quanto às medições
reclamadas na presente ação, de certo que, quando de suas expedições pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9255041-34.2008.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19181
7
DER, a pretensão de cobrança do crédito pela empreiteira teria sido atingida
pela prescrição quinquenal, de maneira que, por serem documentos
posteriores à prescrição, teriam sido ineficazes para reestabelecer o prazo
prescricional.
Outrossim, cumpre ressaltar que, mesmo se que se
admitisse os documentos de fls.36/37 e 39 como confissão de dívida, aptos a
interromperem o lapso prescricional seja em 17/11/199, seja em 28/06/2000,
também é certo que não seriam suficientes para afastarem a caracterização da
prescrição quando do ajuizamento da ação.
Isto porque, a partir da interrupção do lapso prescricional,
o prazo recomeçaria a correr pela metade, e, por consequência, em
12/05/2004, quando a demanda foi ajuizada, já teria decorrido mais de dois
anos e meio (art. 3o do Decreto Lei no 4.597/42) desde a interrupção em
17/11/1999 ou em 28/06/2000, estando, portanto, consumado o prazo
prescricional também sob esta ótica.
Com efeito, o caso é de reconhecer a tese prescricional
alegada pela Embargante.
Neste sentido, já se posicionou esta C. 10a Câmra de
Direito Público:
“Ação de cobrança. Diferenças relativas a contratos
administrativos. Pretensão de receber quantias não
pagas ou pagas a menor, com incidência de
correção monetária e juros de mora. Ausência de
nulidade da sentença. Prescrição caracterizada.
Aplicação do art. 1o do Decreto n. 20910/32. Falta
de prova da interrupção ou suspensão do lapso
prescricional.
Recurso
oficial,
considerado
interposto, e apelação providos.” (TJSP; Apelação
Cível
0013540-83.2005.8.26.0053;
Relator
(a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9255041-34.2008.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19181
8
Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 09/11/2014; Data de Registro:
25/11/2014)
Acolhida a preliminar de mérito, fica prejudicada a análise
das demais questões objeto do recurso de embargos de declaração.
Observa-se que, ainda que não aberto prazo para a
Embargada apresentar contrarrazões, a questão sob análise foi
exaustivamente debatida no âmbito do recurso de apelação, não havendo que
se falar em qualquer prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.
Em razão da inversão dos ônus da sucumbência, fica a
Autora condenada nas custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios sucumbenciais, que arbitro em R$ 20.000,00, por equidade (§8o
do art. 85 do Código de Processo Civil), já considerando o trabalho adicional
realizado em grau recursal, bem como o grau de complexidade da causa e o
tempo exigido dos patronos da Requerida, ora Embargante, como também
ponderando o caráter exorbitante da verba honorária se fosse fixada segundo
os percentuais do inc. II do §3o do art. 85 do CPC. Tomando por base o valor
atualizado da causa.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO os
embargos de declaração, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para reconhecer a
prescrição da pretensão de cobrança e julgar o processo extinto, nos termos
do inc. II do art. 487 do Código de Processo Civil.
PAULO GALIZIA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9255041-34.2008.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19181
9